Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704659-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão (Id. 140410178 dos autos de origem, integrada pelos embargos declaratórios rejeitados de Id. 142881332) que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA em face da ora agravante, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por perda de objeto; determinou a transferência para o credor do valor depositado na conta judicial (R$322.333,05) e de seus acréscimos; bem como determinou a intimação da executada para depositar o valor relativo ao saldo devedor confessado, sob pena de adoção de medidas de constrição patrimonial. Em suas razões recursais, a executada agravante defende o cabimento de efeito suspensivo ao presente recurso, sob fundamento de que existe erro de fato que poderá lhe causar prejuízo, mormente diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, com o iminente bloqueio de valores e sua transferência. Relata que realizou o depósito do valor integral executado de R$322.333,05 no cumprimento provisório de sentença visando a garantia do Juízo e eventual isenção de encargos moratórios. Aduz que, embora o exequente tenha pedido a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, não houve sua instauração e, por conseguinte, a executada agravante não foi intimada pessoalmente ou na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento ou impugná-lo, nos moldes do artigo 523 do CPC. Destaca que não se pode aplicar sanção no cumprimento definitivo de sentença, diante da existência de depósito suficiente para a quitação do débito cobrado no cumprimento provisório, realizado com o fim de afastar a incidência de penalidades e possibilitar a discussão do débito em instâncias superiores. Assevera, ainda, a existência de erro de fato na incidência sobre o débito de juros e correção monetária desde a data da interposição da ação (26/03/2020), e não da data da realização do depósito integral, ocorrido em 04/10/2021, ocasião em que a atualização do débito passa a ser incumbência da instituição financeira. Sustenta que está sendo atribuído de forma equivocada à executada agravante a responsabilidade pelo pagamento de multas e honorários como sanções por suposto descumprimento da obrigação de pagar, quando o prazo para o adimplemento deve se iniciar a partir da instauração do cumprimento definitivo de sentença, o que não ocorreu. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja reconhecido o pagamento tempestivo do débito, afastando-se a incidência de multa e declarando-se a existência de valor remanescente. Preparo no Id. 43485664. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Com efeito, observa-se que a executada agravante pretende a reforma da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, por perda de objeto, ao argumento de que o decisum agravado possui erros de fato, quais sejam, não houve conversão do cumprimento provisório de sentença para o cumprimento definitivo e, por conseguinte, intimação da executada, nos moldes do artigo 523 do CPC; não foi observado que o depósito realizado nos autos do cumprimento provisório de sentença visava tão somente garantir a discussão do débito em recursos, sem incidência de penalidades; não foi considerado que o referido depósito seria suficiente para o adimplemento do débito cobrado, não havendo que se falar em incidência de encargos moratórios, passando a atualização do débito a ser incumbência da instituição financeira. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, determinada a intimação da executada para se manifestar sobre o trânsito em julgado do título judicial exequendo, ela peticionou nos autos da seguinte forma: “Da leitura da petição de id. 135054789 apresentada pelo exequente nos autos, verificam-se três pedidos, quais sejam: I) convolação do cumprimento de sentença provisório em definitivo; II) levantamento do valor incontroverso ante o trânsito em julgado dos recursos apresentados nos autos de origem em julgamento nas instâncias extraordinárias; III) a realização do bloqueio no valor de R$ 77.780,92 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos) referente a multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais e a multa fixada pelo C.STJ. O primeiro deles, a executada informa que não há óbice à convolação do cumprimento de sentença provisório para o definitivo, em razão do trânsito em julgado ocorrido em sede de Recurso Especial distribuído sob o no 2.058.920/DF (2022/0019969-2) ou, ainda, ao levantamento dos valores. Outrossim, manifesta concordância aos valores apresentados pelo exequente como devidos, em razão disso requer a dilação do prazo de 15 dias úteis para a realização do pagamento do remanescente atualizado, EVITANDO-SE A REALIZAÇÃO DE BLOQUEIOS EM SEUS ATIVOS FINANCEIROS, O QUE DESDE JÁ, RESTA IMPUGNADO COM VEEMÊNCIA.” (g.n.). Por conseguinte, foi proferida a decisão ora agravada que reconheceu a perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a transferência para o credor do valor depositado nos autos, bem como a realização de depósito do saldo remanescente, sob fundamento de que a executada confessou e reconheceu o valor do débito indicado pelo credor. Registre-se, ainda, que restou consignado nos embargos declaratórios analisados pelo magistrado a quo, que a própria executada confessa que o depósito realizado nos autos teve o nítido propósito de apenas garantir o Juízo, não tendo o caráter de pagamento, atraindo a incidência do artigo 523, §1o, do CPC. Dessa forma, verifica-se que a executada agravada não se desincumbiu do seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por perda de objeto, com fundamento no próprio pedido da executada, que, inclusive, repete, em sede do presente recurso, a existência de saldo remanescente, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. Em outras palavras, não se vislumbra erro de fato na decisão que, em observância à petição apresentada pela executada, concordando com o montante cobrado pelo exequente, deixa de conhecer a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, por perda de objeto. Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pela executada agravante, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora